Tribunal: TJES
Processo: 5003422-15.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003422-15.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: CLOVES ALVES FRIZERA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PARCELAS RETROATIVAS. PRECLUSÃO AFASTADA. ÍNDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC Nº 113/2021. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que o condenou ao pagamento de R$10.749,36, referentes a parcelas retroativas de gratificação de assiduidade (janeiro/2019 a fevereiro/2022), reconhecidas em demanda anterior. O Ente Público sustenta a incorreção dos cálculos e a necessidade de aplicação estrita da Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar: a) se há preclusão da impugnação aos cálculos pela ausência de planilha da municipalidade; e b) se os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença observam os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 535, § 2º, do CPC (exigência de planilha em embargos à execução) não se aplica à fase de conhecimento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ademais, os índices de correção e juros são matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão.

4. O direito às parcelas é incontroverso, advindo de decisão judicial transitada em julgado.

5. A sentença recorrida estabeleceu a aplicação do IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

6. Tais parâmetros estão em exata harmonia com a Emenda Constitucional nº 113/2021, uma vez que o dispositivo sentencial já contempla a tese fazendária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A ausência de planilha de cálculos pelo ente público em ação de conhecimento não impede o exame dos índices de correção, por tratar-se de matéria de ordem pública. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, incide o IPCA-E até dezembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de janeiro de 2022, nos termos da EC nº 113/2021.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003422-15.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA: CLOVES ALVES FRIZERA

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSE DEMO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PARCELAS RETROATIVAS. PRECLUSÃO AFASTADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC Nº 113/2021. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que o condenou ao pagamento de R$10.749,36, referentes a parcelas retroativas de gratificação de assiduidade (janeiro/2019 a fevereiro/2022), reconhecidas em demanda anterior. O Ente Público sustenta a incorreção dos cálculos e a necessidade de aplicação estrita da Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar: a) se há preclusão da impugnação aos cálculos pela ausência de planilha da municipalidade; e b) se os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença observam os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 535, § 2º, do CPC (exigência de planilha em embargos à execução) não se aplica à fase de conhecimento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ademais, os índices de correção e juros são matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão.

4. O direito às parcelas é incontroverso, advindo de decisão judicial transitada em julgado.

5. A sentença recorrida estabeleceu a aplicação do IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

6. Tais parâmetros estão em exata harmonia com a Emenda Constitucional nº 113/2021, uma vez que o dispositivo sentencial já contempla a tese fazendária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A ausência de planilha de cálculos pelo ente público em ação de conhecimento não impede o exame dos índices de correção, por tratar-se de matéria de ordem pública. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, incide o IPCA-E até dezembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de janeiro de 2022, nos termos da EC nº 113/2021.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
CLOVES ALVES FRIZERA
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, na qual o autor pleiteia o pagamento de valores retroativos referentes à gratificação de assiduidade, reconhecida em demanda anterior, mas não quitada integralmente no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2022.

Alega o autor que, embora tenha obtido decisão judicial favorável quanto ao direito à referida verba, o ente público deixou de efetuar o pagamento das parcelas posteriores ao período inicialmente liquidado, razão pela qual promoveu a presente ação visando à cobrança dos valores remanescentes, devidamente atualizados.

Sobreveio sentença (ID 16163063) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a pagar à parte demandante o valor de R$ 10.749,36, referente às parcelas vencidas entre janeiro/2019 a fevereiro/2022, atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16163066), sustentando, em síntese, a nulidade ou reforma da sentença, ao argumento de que os cálculos adotados pela parte autora estariam em desacordo com os índices legais aplicáveis à Fazenda Pública, especialmente quanto à necessidade de observância da taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Contrarrazões ID 16163069, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrida suscita a preclusão da impugnação aos cálculos, com amparo no art. 535, § 2º, do CPC, por não ter o Município apresentado planilha própria com os valores que reputa corretos.

Sem razão, contudo.

O dispositivo invocado, art. 535, § 2º, do CPC, disciplina especificamente o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não sendo aplicável às ações de conhecimento (ação de cobrança) processadas no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ademais, a questão atinente ao índice de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública tem natureza de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, conforme orientação jurisprudencial consolidada. A ausência de planilha não impede, portanto, o conhecimento da tese recursal.

Rejeita-se
, pois, a tese de preclusão.

Superada a preliminar, no mais, o recurso não comporta provimento.

A sentença reconheceu o direito da parte autora com base na sentença declaratória transitada em julgado nos autos nº 5005748-50.2021.8.08.0047, que reconheceu o direito à gratificação de assiduidade e extinguiu o feito quanto às parcelas de janeiro/2019 a fevereiro/2022 apenas em razão da ausência de liquidação das mesmas, deferindo expressamente sua cobrança em procedimento próprio. O Município não impugna, em seu recurso, a existência do débito nem o período de inadimplência. A tese recursal limita-se aos índices de cálculo.

O Município sustenta que os cálculos da parte autora não observaram a EC nº 113/2021, que unificou os índices aplicáveis à Fazenda Pública na SELIC.

Quanto aos critérios de atualização, o decisum observou a sistemática vigente, determinando a incidência do IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de então, a aplicação da taxa SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

O cálculo adotado como referência na sentença, no valor de R$10.749,36 (atualizado até 22/04/2024, apenas com correção monetária pelo índice do TJES, sem juros de mora), foi utilizado apenas como base para a fixação do principal corrigido. O dispositivo da sentença, ao estabelecer os critérios de atualização, remete a apuração precisa dos valores à fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, a tese recursal do Município, embora tecnicamente fundada quanto à necessidade de observância da EC 113/2021, não encontra utilidade prática para fins de reforma da sentença, pois os parâmetros estabelecidos no dispositivo da decisão recorrida já contemplam a aplicação da SELIC a partir de janeiro de 2022, em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)